Tribunal: TJES
Processo: 0018793-97.2011.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018793-97.2011.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PAULO SAMPAIO TORRES e outros (3)
APELADO: ROBSON ROSSI COLODETTI e outros (3)
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÕES CÍVEIS
–
AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO – CESSÃO DE QUOTAS SOCIAIS – OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS POR SÓCIO RETIRANTE – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – INOCORRÊNCIA –
RESPONSABILIDADE POR DÍVIDAS CONTRAÍDAS ATÉ 30/11/2009 – ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DE CADA OBRIGAÇÃO IMPUTADA PELOS DEMANDANTES AOS SÓCIOS RETIRANTES – RECONVENÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA –
SUCUMBÊNCIA DA LIDE PRINCIPAL RATIFICADA – APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS.

1
)
Inviável acolher a preliminar de ausência de interesse de agir, por se tratar de demanda complexa e a alegada comprovação de que as obrigações contratuais estavam sendo cumpridas exige, inexoravelmente, a incursão no conteúdo meritório a fim de que seja minuciosamente analisado o arcabouço probatório produzido.

2)
O sócio retirante da sociedade, que cedeu suas quotas a outrem, não fica automaticamente exonerado de eventuais obrigações perante terceiros e perante a própria sociedade e, no caso concreto, o contrato pelo qual foi pactuada a cessão das quotas da empresa Pedroka prevê expressamente que os cedentes Robson e Eguiberto responderiam por todas as obrigações contraídas até o dia 30/11/2009, não obstante o ingresso dos autores Paulo e Valdionor na sociedade a partir da alteração e consolidação do contrato social ocorrida no dia 17/11/2009.

3)
O fato de os apelantes terem apresentado defesa administrativa e recursos, no período em que respondiam pela sociedade empresária, embora constitua conduta legítima, não os exime de responder pelo adimplemento de eventuais débitos provenientes de processos deflagrados junto a ANP – Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis e perante a Fazenda Pública do Estado do Espírito Santo por força de débitos tributários, já que incontroverso o seu nascedouro no período ao qual se obrigaram, ou seja, anteriormente ao dia 30/11/2009.

4
)
A CDA nº 2.776/2011 decorre do Auto de Infração nº 2.074.553-8, lavrado em 11/03/2011, por ter a pessoa jurídica autuada supostamente extraviado “os 03 (três) lacres fornecidos para utilização do equipamento emissor de cupom fiscal...” resultando na cominação de multa de 3.000,000 VRTE (R$ 6.335,10). Por sua vez, a CDA nº 2.783/2011 é proveniente do Auto de Infração nº 2.074.552-7, lavrado no dia 11/03/2011, por ter a pessoa jurídica autuada supostamente extraviado “o equipamento emissor de cupom fiscal...” o que resultou na cominação de multa de 1.000,000 VRTE (R$ 2.111,70). Diante disso, resta descortinado nos autos que ambas as autuações, das quais originaram-se as certidões de dívida ativa, ocorreram em 11/03/2011, isto é, sob a gestão dos autores/apelados.

5)
A aquisição das quotas societárias pelos autores/apelados veio acompanhada de toda a estrutura física do posto de combustível que, ao que tudo indica, se encontrava em pleno funcionamento e revendia produtos da marca “ALE”, por força do aludido contrato celebrado pelos cedentes que, além da revenda de combustíveis, também versava sobre o comodato de equipamentos, do que se beneficiaram os cessionários, inclusive, pela maior parte de seu período de vigência, dada a aquisição ocorrida em 30/11/2009.

6)
Há expressa previsão no contrato de mútuo que o valor entregue pela distribuidora deveria ser integralmente empregado pelo revendedor na adaptação do posto de combustíveis à marca “ALE”, mediante a aquisição de equipamentos, acessórios e/ou pintura ou de produtos derivados de petróleo e outros fornecidos pela distribuidora, o que foi revertido em proveito dos cessionários ao adquirirem o posto de combustíveis, por ser presumível que o preço ajustado seria significativamente inferior se não houvesse a estrutura física devidamente montada, pela qual responsabilizaram-se os requeridos/apelantes mediante utilização daquele valor (R$ 45.000,00).

7)
Em que pese a falta de esmero técnico na redação dos pedidos, já que o mais acertado, inegavelmente, seria os requeridos/reconvintes postularam o pagamento do valor alegadamente devido ou da multa rescisória e, equivocadamente, cumularam tais pleitos, deve-se incentivar o despojamento formal em proveito do escopo maior do processo, qual seja, a solução do conflito de interesses e o apaziguamento social, na forma do disposto no art. 6º do Código de Processo Civil.

8)
Restando descortinada a existência de diversas dívidas relativas ao período a que se obrigaram os requeridos/apelantes e, via reflexa, refutada, em parte, a tese defensiva de integral cumprimento de suas obrigações, é cabível o acolhimento do pleito formulado em sede reconvencional, com a condenação dos autores/apelados ao pagamento da parcela ainda devida, com a possibilidade de haver a compensação de créditos.

9)
Em liquidação de sentença, poder-se-á converter em pecúnia a obrigação de fazer (entrega de determinado imóvel) e deduzir da quantia devida pelos autores/apelados o que comprovadamente tiverem adimplido em nome da pessoa jurídica, à medida que forem sendo exigidas as obrigações cuja responsabilidade dos requeridos for reconhecida, com a posterior entrega a estes de eventual saldo remanescente. Uma alternativa igualmente viável, tão somente para exemplificar, seria o depósito à disposição do Juízo do valor devido pelos autores/apelados, do qual seria abatido o que tiverem despendido para quitação de dívidas cuja responsabilidade dos requeridos vier a ser reconhecida neste julgamento.

10)
À época em que concedida a liminar, antes mesmo da citação, e até mesmo quando majorado o valor da multa diária em audiência realizada no dia 01/04/2014, não se podia afirmar, com a segurança necessária, que as dívidas eram todas exigíveis e nem mesmo quando foi prolatada a sentença, exsurgira certeza acerca de sua exigibilidade, daí porque agiu acertadamente o magistrado sentenciante ao determinar que o pagamento seja feito pelos requeridos quando forem exigíveis, o que prejudica a incidência da multa diária fixada para o caso de descumprimento da determinação judicial em prol do imediato pagamento.

11)
Ainda que a contaminação do solo tenha sido constatada sob a gestão dos autores/apelantes, a celebração do “Termo de Responsabilidade por Passivo Ambiental”, em 21/07/2008, tivera por pressuposto a constatação de que teria ocorrido dano ambiental, tanto que sua Cláusula Primeira estabeleceu que “o REVENDEDOR reconhece que o passivo ambiental detectado em suas instalações é anterior a ocorrência de qualquer fornecimento de produto pela ALESAT” e, à época, comprometeu-se a pessoa jurídica – então representada pelo 1º requerido Robson – a realizar todas as medidas reparatórias a fim de sanar o passivo ambiental (Cláusula Segunda), dentre elas, exemplificadamente, “a contratação de investigação ambiental aprofundada, a realização de estudo de análise de risco, a contratação de monitoração de água subterrâneas e a implantação de sistemas de remediação” (Cláusula Terceira, parágrafo primeiro).

12)
Não obstante o esforço argumentativo dos autores, a conclusão alcançada é de que, apesar de serem presumíveis os dissabores e as agruras por eles sofridas, não se caracteriza ofensa aos atributos da sua personalidade a ensejar a pretendida reparação de dano moral, devendo ser compreendidas como intercorrências negociais que não irradiam mácula aos direitos de sua personalidade, em que pese, repito, a narrativa de inúmeros problemas de ordem financeira, desgastes e outras situações vivenciadas após a aquisição do estabelecimento comercial.

13)
No que se refere à sucumbência, verifica-se que a pretensão dos autores, ao ingressarem com esta ação, foi acolhida pelo Poder Judiciário ao se reconhecer o descumprimento contratual pelos requeridos, com sua condenação a responder por significativa parcela das obrigações elencadas na petição inicial, nos termos do contrato celebrado entre as partes.

14)
Os autores foram vencidos em relação a algumas das obrigações, cuja responsabilidade imputaram à parte requerida (CDA’s nº
s

2.776/2011 e 2.783/2011, contrato de mútuo celebrado com Alesat Combustíveis), assim como em relação ao pedido de indenização dano moral e ao pleito reconvencional; todavia, é inegável o êxito por eles alcançado em relação a maioria das obrigações atribuídas aos requeridos, a exemplo dos processos administrativos perante a ANP, das execuções fiscais e do passivo ambiental, o que descortina a sucumbência recíproca entre as partes, em igual proporção, conforme foi estabelecido na sentença relativamente à lide principal.

15)
Apelações cíveis conhecidas e parcialmente providas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, conhecer e dar parcial provimento às apelações cíveis.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de dois recursos de
apelaç
ão cível
, interpostos por
Robson Rossi Colodetti
e
Eg
ui
berto Loubach Nunes
(1º
s
apelantes) e por
Paulo Sampaio Torres
e
Valdionor Elias de Oliveira Sampaio
(2º
s
apelantes), contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha, complementada pela decisão que apreciou os
embargos de declaração
em face dela opostos que, na presente “
ação de cumprimento de obrigação c/c indenização
” ajuizada pelos 2º
s
apelantes em face dos 1º
s
apelantes, julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de:
(i)
declarar a obrigação dos requeridos quanto aos débitos discutidos nos processos administrativos: Processo ANP 486100000630527, Processo ANP 486100115760211, Processo ANP 486100067420518, Processo ANP 486100055670533, Processo ANP 486100067730561, Processo ANP 486100022820029 e Processo ANP 486100069930513, e condená-los ao respectivo pagamento, quando forem exigíveis os créditos não tributários;
(ii)
declarar a obrigação dos requeridos quanto a Certidão de Dívida Ativa n° 2.776/2011 e Certidão de Dívida Ativa n° 2.783/2011 e condená-los ao respectivo pagamento;
(iii)
declarar a obrigação dos requeridos quanto a Execução Fiscal 2010.50.01.014427-5 e condená-los ao respectivo pagamento, devendo ressarcir qualquer prejuízo sofrido pela empresa Pedroka Auto Serviço e Comércio de Lubrificantes Ltda. decorrente da execução respectiva; e
(iv)
declarar a responsabilidade solidária dos requeridos quanto ao Contrato de Mútuo nº 2008.10.0462 junto a Alesat Combustíveis S/A e condená-los ao pagamento na proporção de 50% do débito. Além disso, julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral e quanto ao passivo ambiental e indeferiu, nos termos do art. 330, IV c/c o art. 485, I, ambos do Código de Processo Civil, a reconvenção apresentada pelos requeridos.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, razão pela qual avanço ao conteúdo meritório da demanda, a começar pelo recurso interposto pela parte requerida. Vejamos.

Depreende-se dos autos que as partes celebraram, em 30/11/2009, “Contrato de Cessão de Quotas de Sociedade Limitada” (fls. 19/21), do qual figuram os autores Paulo e Valdionor como “Cessionários” e os requeridos Robson e Eguiberto como “Cedentes”, cujo objeto foi a cessão do total das quotas da empresa Pedroka Auto Serviços e Comércio de Lubrificantes Ltda., sediada em Vila Velha, pelo preço de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais), a ser pago na forma disciplinada em sua Cláusula Terceira, intitulada “Da Remuneração”.

Por ora, interessa-nos o disposto na Cláusula Quinta, intitulada “Do Prazo da Cessão”, cuja redação é a seguinte:

“As quotas sociais da empresa serão cedidas ao CESSIONÁRIO pelo prazo indeterminado, por meio de alteração no contrato social, passando o mesmo a ter todos os direitos e obrigações dos sócios, enquanto durar o presente lapso temporal. Ressalta-se que todos os direitos e obrigações contraídos até o dia 30 de novembro de 2009, são de responsabilidade do Cedente, ou seja, todos os débitos e créditos, direitos trabalhista e demais obrigações até o dia 30 de novembro de 2009.”

Alegam os demandantes que, não obstante a induvidosa previsão contratual de que os cedentes/demandados responderiam por todas as obrigações contraídas até a data da assinatura do contrato (30/11/2009), estas não teriam sido devidamente cumpridas, mesmo após serem notificados extrajudicialmente, razão pela qual foi requerida a tutela jurisdicional a fim de compeli-los ao cumprimento de suas obrigações em relação a débitos de diversas naturezas – os quais serão individualmente examinados mais adiante – além de ressarcimento por dano moral.

1. Apelação cível de Robson Rossi Colodetti
e
Eguiberto Loubach Nunes

Assim sustentam os 1º
s
apelantes, em síntese:
(i)
deve ser reconhecida a ausência de interesse de agir por parte dos apelados, por ter sido comprovado que todas as obrigações contratuais estavam sendo cumpridas com o parcelamento das dívidas, defesas administrativas e pagamentos realizados;
(ii)
restou comprovado que todos os processos mencionados na peça exordial foram defendidos junto a ANP, uma vez que é um direito da empresa se defender e não concordar com os autos de infração lavrados;
(iii)
não é de sua responsabilidade a obrigação de responder/pagar os débitos relativos às certidões de dívida ativa nº 2.776/2011 e 2.783/2011;
(i
v
)
ao firmarem o contrato e adquirir a totalidade das quotas da empresa Pedroka Auto Serviço e Comércio de Lubrificantes, os autores/apelados adquiriram os direitos de representação (venda de combustíveis junto a Alesat), bem como toda a estrutura física do posto de gasolina;
(v)
versa a cláusula 5ª do contrato que as obrigações até dia 30 de novembro de 2009 são de sua responsabilidade;
(v
i
)
deve ser afastada a responsabilidade solidária do contrato de mútuo, sendo atribuída aos apelados a responsabilidade decorrente do descumprimento e obrigações decorrentes do contrato de mútuo firmado junto a Alesat Combustíveis S/A;
(vii)
em sede de reconvenção, restou comprovado que os apelados não pagaram o valor final de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) que seria efetuado por meio de entrega do imóvel descrito no contrato; e
(viii)
devem ser redimensionados os ônus sucumbenciais.

1.1. Ausência de interesse de agir

Os requeridos/apelantes persistem na tese jurídica por eles exposta, em trato
preliminar
, de que não haveria
interesse de agir
por parte dos autores/apelados, pelo fato de ter sido comprovado que as obrigações contratuais estavam sendo cumpridas com o parcelamento das dívidas, defesas administrativas e pagamentos realizados.

Não há possibilidade de se acolher a preliminar suscitada.

Isso porque, trata-se de demanda complexa e a alegada comprovação de que as obrigações contratuais estavam sendo cumpridas exige, inexoravelmente, a incursão no conteúdo meritório a fim de que seja minuciosamente analisado o arcabouço probatório produzido, tal qual passo a proceder.

1.2. Processos Administrativos perante a ANP – Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis e Execuções Fiscais

Da petição inicial constam os processos administrativos deflagrados junto a ANP que, segundo os autores, decorrem de débitos que não são de sua responsabilidade, em relação aos quais o Juízo de 1º grau declarou a obrigação dos requeridos e os condenou ao respectivo pagamento, quando forem exigíveis os créditos não tributários
1
. De igual forma, foram elencadas as certidões de dívida de ativa e demandas fiscais em desfavor da pessoa jurídica Pedroka, em relação às quais a sentença também declarou a obrigação dos requeridos e os condenou ao pagamento e ao ressarcimento dos prejuízos sofridos pela pessoa jurídica
2
.

Pois bem, no julgamento do REsp nº 1.537.521-RJ
3
, a Terceira Turma do colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, na hipótese de cessão de quotas sociais, a responsabilidade do cedente pelo prazo de 2 (dois) anos restringe-se às obrigações sociais contraídas no período em que ainda ostentava a qualidade de sócio, ou seja, antes de ser formalizada a sua retirada da sociedade.

Portanto, o sócio retirante da sociedade, que cedeu suas quotas a outrem, não fica automaticamente exonerado de eventuais obrigações perante terceiros e perante a própria sociedade e, como já dito, o contrato pelo qual foi pactuada a cessão das quotas da empresa Pedroka prevê expressamente que os cedentes Robson e Eguiberto responderiam por todas as obrigações contraídas até o dia 30/11/2009, não obstante o ingresso dos autores Paulo e Valdionor na sociedade a partir da alteração e consolidação do contrato social ocorrida no dia 17/11/2009 (fls. 118/124).

A tese recursal é de que todas as obrigações foram cumpridas, mediante a apresentação de defesa e recursos na seara administrativa, de modo que, à época em que ajuizada a ação, inexistiam débitos devidamente constituídos, daí porque foi suscitada a preliminar de ausência de interesse de agir.

Da análise dos autos, apesar de o sujeito passivo das obrigações ser a pessoa jurídica Pedroka, foi comprovado pelos autores/apelados que, na condição de cessionários das quotas da sociedade empresária, foram por eles recebidas as intimações, citações e cobranças relativas a débitos que remontam a período cuja obrigação foi contratualmente atribuída aos requeridos, tendo, inclusive, adimplido alguns desses débitos, apesar de não estarem contratualmente obrigados, o que torna legítima a pretensão de que seja declarada judicialmente a responsabilidade dos apelantes.

Dessa forma, o fato de os apelantes terem apresentado defesa administrativa e recursos, no período em que respondiam pela sociedade empresária, embora constitua conduta legítima, não os exime de responder pelo adimplemento de eventuais débitos provenientes de processos deflagrados junto a ANP – Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis e perante a Fazenda Pública do Estado do Espírito Santo por força de débitos tributários, já que incontroverso o seu nascedouro no período ao qual se obrigaram, ou seja, anteriormente ao dia 30/11/2009.

Da leitura do contrato celebrado, não há previsão alguma no sentido de que os cessionários foram expressamente cientificados pelos cedentes a respeito dos processos administrativos e judiciais em tramitação e arcariam com o pagamento de eventuais multas e outros encargos quando se tornassem exigíveis, razão pela qual improcede a tese dos requeridos/apelantes em prol da atribuição aos autores/apelados das obrigações por eles assumidas ao adquirirem as quotas da sociedade empresária.

No tocante às demandas fiscais, alegam os apelantes não serem responsáveis pelas dívidas tributárias que resultaram na emissão da CDA nº 2.776/2011 e 2.783/2011, na medida em que seus fatos geradores são posteriores a 30/11/2009.

A CDA nº 2.776/2011 decorre do Auto de Infração nº 2.074.553-8, lavrado em 11/03/2011, às 16hs29min, por ter a pessoa jurídica autuada supostamente extraviado “
os 03 (três) lacres fornecidos para utilização do equipamento emissor de cupom fiscal...
” resultando na cominação de multa de 3.000,000 VRTE (R$ 6.335,10) – cf. fls. 27/28, 108 e 916. Por sua vez, a CDA nº 2.783/2011 é proveniente do Auto de Infração nº 2.074.552-7, lavrado no dia 11/03/2011, às 16hs17min, por ter a pessoa jurídica autuada supostamente extraviado “
o equipamento emissor de cupom fiscal...
” o que resultou na cominação de multa de 1.000,000 VRTE (R$ 2.111,70), cf. fls. 32/33, 107e 917.

Diante disso, resta descortinado nos autos que ambas as autuações, das quais originaram-se as certidões de dívida ativa,
ocorreram em 11/03/2011
, isto é,
sob a gestão dos autores/apelados
.

1.3. Contrato de mútuo celebrado com Alesat Combustíveis S/A

No dia 08/04/2008, foi celebrado “Contrato Particular de Mútuo Feneratício com Garantia Fidejussória” entre Alesat Combustíveis S/A (mutuante) e Pedroka Auto Serviço e Comércio de Lubrificantes Ltda. (mutuário), esta representada pelo ora apelante Robson Rossi Colodetti, cujo objeto, em síntese, era a entrega a mutuária Pedroka, pela mutuante Alesat, da quantia de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), a ser restituída em única parcela no dia 30/06/2013 (fls. 71/74).

A respeito da dívida que, de acordo com os autores/apelados, também deve ser assumida pelos requeridos/apelantes por ter sido contraída antes de 30/11/2009, assim concluiu o douto magistrado sentenciante:

“Oportuno salientar que se trata de dívida da pessoa jurídica e que o c. STJ já firmou entendimento no sentido de que ex-sócio de sociedade limitada não responde por obrigações firmadas após sua efetiva saída da empresa (averbação), em consonância com os artigos 1.003 e 1.032 do Código Civil.

Senão vejamos:

Na hipótese de cessão de quotas sociais, a responsabilidade do cedente pelo prazo de até 2 anos após a averbação da respectiva modificação contratual restringe-se às obrigações sociais contraídas no período em que ele ainda ostentava a qualidade de sócio, ou seja, antes da sua retirada da sociedade.

STJ. 3ª Turma. REsp 1537521/RJ, Rel. Min. Ricardo Vilias Bôas Cueva, julgado em 05/02/2019.

Por outro lado, Tomazette (2011, p. 301) esclarece que

‘(...) No caso de cessão de quota, com a substituição do sócio, cedente cessionário mantêm-se solidariamente responsáveis pelas obrigações anteriores à averbação contratual pelo prazo de dois anos após tal averbação (art. 1.003). Pelas obrigações posteriores à averbação a responsabilidade é exclusivamente do cessionário.’

Neste sentido, considerando que tal débito se refere a contrato firmado anteriormente à cessão realizada entre as partes, os requeridos, ex-sócios, são corresponsáveis pelas obrigações contraídas pela empresa.”

(fls. 1.346/1.346-v)

Entendem os apelantes que a dívida em questão é de responsabilidade dos adquirentes da empresa, apesar de ter sido contraída antes de 30/11/2009, por versar sobre os direitos de representação – venda de combustíveis “ALE” – assim como sobre toda a estrutura física do posto de combustíveis adquirido (placas de publicidade etc.), o que não pode ser dissociado da venda das quotas da sociedade.

A meu ver, têm razão os apelantes também nesse ponto.

Além do contrato de mútuo, foi celebrado, no dia 08/04/2008, “Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda Mercantil com Comodato de Equipamentos e Outros Pactos” entre Alesat Combustíveis S/A (“Distribuidora”) e Pedroka Auto Serviço e Comércio de Lubrificantes Ltda.” (Revendedor”), pelo qual estabeleceram-se as condições de compra e revenda de combustíveis fornecidos pela distribuidora, com prazo de vigência de 30/04/2008 e a 30/06/2013 (fls. 190/202).

Muito embora o contrato de cessão de quotas celebrado entre as partes não mencione esse outro instrumento, é cediço que a aquisição das quotas societárias pelos autores/apelados veio acompanhada de toda a estrutura física do posto de combustível que, ao que tudo indica, se encontrava em pleno funcionamento e revendia produtos da marca “ALE”, por força do aludido contrato celebrado pelos cedentes que, além da revenda de combustíveis, também versava sobre o comodato de equipamentos, do que se beneficiaram os cessionários, inclusive, pela maior parte de seu período de vigência, dada a aquisição ocorrida em 30/11/2009.

Tanto o é, que o contrato celebrado com a distribuidora previa um bônus em favor do revendedor em sendo alcançadas determinadas metas durante a sua vigência, a teor de sua Cláusula Trigésima Primeira, que previa o desconto, a título de bonificação, da importância de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) de que trata o contrato de mútuo, senão vejamos:

“CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - Caso o REVENDEDOR cumpra integralmente este contrato no período de vigência inicial previsto no item 6, receberá na data do término do referido prazo, a título de bonificação, o valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), a ser descontado de todo e qualquer débito porventura existente, corrigido anualmente pela variação do IGPM - FGV até a data da efetiva concessão do desconto.”

Diante disso se conclui que a dívida, cuja responsabilização dos cedentes é pretendida pelos cessionários, nem mesmo existe se porventura foram cumpridas as metas pactuadas entre distribuidora/revendedora, nos termos do contrato cuja execução, repito, se deu, em maior proporção, sob a gestão dos autores/apelados.

E mais: há expressa previsão no contrato de mútuo que o valor entregue pela distribuidora deveria ser integralmente empregado pelo revendedor na adaptação do posto de combustíveis à marca “ALE”, mediante a aquisição de equipamentos, acessórios e/ou pintura ou de produtos derivados de petróleo e outros fornecidos pela distribuidora (item 1.2 – fl. 71), o que foi revertido em proveito dos cessionários ao adquirirem o posto de combustíveis, por ser presumível que o preço ajustado seria significativamente inferior se não houvesse a estrutura física devidamente montada, pela qual responsabilizaram-se os requeridos/apelantes mediante utilização daquele valor (R$ 45.000,00).

1.4. Da reconvenção

Postulam os requeridos/apelantes a procedência dos pedidos formulados em sede de reconvenção (fls. 889/892), em prol da condenação dos autores/apelados ao adimplemento da última parcela do preço por eles inadimplida (R$ 140.000,00), mediante entrega de imóvel descrito no contrato, além de multa de 20% devida pelo contratante que der causa à sua rescisão.

Ao proferir sentença, entendeu o juiz que os pedidos não são alternativos e, sim, cumulativos, do que decorre a sua incompatibilidade entre si ao ser pretendido que a parte contrária cumpra o contrato mediante quitação integral do preço e, ao mesmo tempo, seja condenada ao pagamento de multa rescisória; em razão disso, foi indeferida a petição inicial da reconvenção, com fundamento no art. 330, IV, do Código de Processo Civil.

Não foi a melhor solução, a meu ver.

Em que pese a falta de esmero técnico na redação dos pedidos, já que o mais acertado, inegavelmente, seria os requeridos/reconvintes postularam o pagamento do valor alegadamente devido
ou
da multa rescisória e, equivocadamente, cumularam tais pleitos, deve-se incentivar o despojamento formal em proveito do escopo maior do processo, qual seja, a solução do conflito de interesses e o apaziguamento social, na forma do disposto no art. 6º do Código de Processo Civil.

Além disso, estabelece o § 2º do art. 322 do CPC/2015 que “
A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé
”, do que decorre a minha conclusão de que a aparente incongruência entre os dois pedidos (de pagamento da parcela e da multa rescisória) pode ser solucionada mediante o acolhimento, se for o caso, do que efetivamente procede, ficando prejudicado o outro, incompatível.

Feita essa consideração, propiciará o enriquecimento sem causa dos autores, salvo melhor juízo, a condenação dos requeridos ao pagamento dos débitos que sejam de sua responsabilidade, sem, contudo, reconhecer seu direito ao recebimento da parcela do preço a que a parte autora confessadamente não adimpliu.

Em suas contrarrazões, os autores/apelados confirmam não terem adimplido a parcela de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) previsto no multicitado “Contrato de Cessão de Quotas de Sociedade Limitada”, para tanto justificando que a recusa dos reconvintes/requeridos em cumprirem as obrigações assumidas “
torna lícita a recusa dos autores/reconvindos em cumprirem a obrigação relativa ao término do pagamento, com a entrega do apartamento
” (fl. 1.471).

Rememoro que, de acordo com o art. 476 do Código Civil, “
N
os contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro
”, o que explica a postura adotada por ambas as partes, haja vista que os autores noticiam não ter adimplido a parcela faltante diante do não cumprimento pelos requeridos das obrigações a que se comprometeram (
rectius
: débitos anteriores ao dia 30/11/2009), ao passo que estes alegam terem cumprido as suas obrigações e fazerem jus ao recebimento da parcela devida.

Restando descortinada a existência de diversas dívidas relativas ao período a que se obrigaram os requeridos/apelantes e, via reflexa, refutada, em parte, a tese defensiva de integral cumprimento de suas obrigações, é cabível o acolhimento do pleito formulado em sede reconvencional, com a condenação dos autores/apelados ao pagamento da parcela ainda devida, com a possibilidade de haver a compensação de créditos.

Em liquidação de sentença, poder-se-á converter em pecúnia a obrigação de fazer (entrega de determinado imóvel) e deduzir da quantia devida pelos autores/apelados o que comprovadamente tiverem adimplido em nome da pessoa jurídica, à medida que forem sendo exigidas as obrigações cuja responsabilidade dos requeridos for reconhecida, com a posterior entrega a estes de eventual saldo remanescente. Alternativa igualmente viável, tão somente para exemplificar, seria o depósito à disposição do Juízo do valor devido pelos autores/apelados, do qual seria abatido o que tiverem despendido para quitação de dívidas cuja responsabilidade dos requeridos vier a ser reconhecida neste julgamento.

Na sequência, passo a analisar a apelação interposta pelos autores para, ao final, apresentar minha conclusão em relação a ambos os recursos.

2. Apelação cível de
Paulo Sampaio Torres
e
Valdionor Elias de Oliveira Sampaio

Sustentam os 2º
s
apelantes, em síntese:
(i)
em razão do contrato de cessão de quotas celebrado, os requeridos são responsáveis por todas as obrigações contraídas anteriormente a 30/11/2009;
(ii)
deve ser declarada a obrigação exclusiva dos requeridos a fim de condená-los ao cumprimento da obrigação de pagar integralmente o Contrato de Mútuo junto à Alesat Combustíveis n° 2008.10.046, bem como a responsabilidade dos requeridos/apelados é solidária em relação a totalidade da dívida;
(iii)
em relação aos débitos junto a Fazenda Pública Estadual, há erro material na sentença ao repetir a CDA nº 2.776, não constando a de nº 2.783, cuja obrigação dos requeridos deve ser igualmente declarada;
(iv)
restou comprovado que os créditos da ANP foram constituídos e objeto de ajuizamento de execuções fiscais;
(v)
deve ser declarada a obrigação contratual dos requeridos relativamente ao passivo ambiental, com a sua condenação solidária ao cumprimento de tal obrigação em sendo ela apurada e exigida, bem como condená-los a ressarcirem os valores despendidos com os procedimentos de investigação/sondagens, implementação e outros para apuração de eventual dano ambiental, além dos valores necessários às eventuais reparações, conforme se apurar em liquidação de sentença;
(vi)
deve ser declarado o dano moral por eles sofrido a fim de condenar os requeridos ao pagamento de indenização em valor a ser fixado por este Órgão Julgador; e
(vii)
a sentença deve ser reformada quanto aos ônus sucumbenciais, de modo a condenar exclusivamente os requeridos ao pagamento das custas devidas e honorários advocatícios.

2.1. Contrato de mútuo celebrado com Alesat Combustíveis S/A

Sobre o tópico, reporto-me aos fundamentos expostos no item 1.3., retro, no qual concluí que os requeridos/apelados não deverão responder pela obrigação imputada pelos autores que, conforme síntese acima, sustentam serem
exclusivamente
responsáveis (e não solidariamente) em relação ao Contrato de Mútuo com Alesat Combustíveis.

2.2. Erro material na identificação da CDA nº 2.783/2011

Trata-se de ponto também prejudicado, por ter anteriormente identificado corretamente as duas certidões de dívida ativa – nº
s

2.776/2011 e 2.783/2011 – em que pese o erro material contido na parte dispositiva da sentença ao mencionar a primeira delas em duplicidade.

De todo modo, não há proveito útil na correção da mácula, tendo em vista a conclusão de que os requeridos/apelados não devem responder pelo crédito tributário a que se referem (cf. item 1.2), por serem decorrentes de autuações ocorridas sob a gestão dos autores/apelados.

2.3. Confirmação da medida liminar e imposição de multa diária

Sustentam os autores/apelantes a incorreção da sentença ao estabelecer que a obrigação dos requeridos/apelados quanto aos processos administrativos perante a ANP e às execuções fiscais somente “
quando exigíveis os créditos...
”, haja vista se tratarem de obrigações vencidas, inscritas em dívida ativa e submetidas a cobrança/execução, além de que deve ser confirmada a medida liminar que determinou o cumprimento das obrigações, sob pena de incidir multa diária que, inclusive, foi majorada por este Órgão
ad quem
.

No que se refere ao cumprimento da obrigação pelos requeridos, mediante o adimplemento dos débitos de sua responsabilidade, considero acertada a parte dispositiva da sentença ao determinar que os pagamentos sejam realizados “
quando forem exigíveis
”.

Não há meios de se apurar se todas as obrigações encontram-se vencidas e já deveriam ter sido satisfeitas pelos requeridos, máxime porque demonstrado nos autos que em várias delas, em especial as que são objeto de processos administrativos perante a ANP, foram interpostos recursos, ao passo que as execuções fiscais aparentemente estão em tramitação.

Acerca da liminar concedida
ab initio
(fls. 125/126), seria inadequada a sua confirmação da sentença, daí porque certamente o magistrado sentenciante não o fez.

Ao proferir a decisão, no dia 27/10/2011, isto é, antes mesmo da citação, o MM. Juiz aparentemente identificou o propósito dos autores de obterem o reembolso de quantias desembolsadas, cujo adimplemento, na verdade, competiria aos requeridos; tanto que, ao julgar agravo de instrumento interposto pelos requeridos, concluiu este Órgão
ad quem
em prol da manutenção da decisão apenas “
no que tange aos autos de infração e a execução fiscal havida, cabendo aos recorrentes a responsabilidade pelo adimplemento
” (TJES, Quarta Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 0906142-16.2011.8.08.0000, rel. Des. Maurílio Almeida de Abreu, julgado em 09/07/2012, DJe 18/07/2012).

Sucede que, naquele estágio do feito, repito, antes mesmo da citação, e até mesmo quando majorado o valor da multa diária em audiência realizada no dia 01/04/2014 (fls. 983/985), não se podia afirmar, com a segurança necessária, que as dívidas eram todas exigíveis e nem mesmo quando foi prolatada a sentença – quase 10 (dez) anos depois – exsurgira certeza acerca de sua exigibilidade, daí porque agiu acertadamente o magistrado sentenciante ao determinar que o pagamento seja feito pelos requeridos quando forem exigíveis, o que, a meu ver, prejudica a incidência da multa diária fixada para o caso de descumprimento da determinação judicial em prol do imediato pagamento.

2.4. Passivo ambiental

Em seguida, alegam os autores/apelantes que deve ser declarada a obrigação contratual dos requeridos quanto ao passivo ambiental, com a sua condenação solidária ao cumprimento de tal obrigação em sendo ela apurada e exigida, bem como condená-los a ressarcirem os valores despendidos com os procedimentos de investigação/sondagens, implementação e outros visando a apuração de eventual dano ambiental, além dos valores necessários às eventuais reparações, conforme se apurar em liquidação de sentença.

Quanto ao ponto, concluiu o juiz sentenciante que “
é de responsabilidade dos cessionários a adoção de precauções antes da realização do negócio, como por exemplo a verificação prévia da situação do posto que pretendem adquirir, se foi feito o estudo de investigação do passivo ambiental...
” (fl. 1.346).

I
n casu
, na confusa argumentação recursal é reiterada, incansavelmente, a responsabilidade contratual dos requeridos por terem se comprometido a assumir todas as obrigações contraídas anteriormente a 30/11/2009, olvidando os apelantes, porém, do ônus de impugnarem especificamente o fundamento contido na sentença de que “
a situação de contaminação do solo fora verificada apenas após a aquisição do posto
, os cessionário
s
não poderão se eximir de realizar a descontaminação do passivo, caso seja conclusiva a avaliação a respeito
” (fl. 1.346 – destaquei).

Portanto, cumpre-nos verificar, assim como ocorrido em relação aos pontos já enfrentados, se constitui obrigação anterior (ou não) a 30/11/2009.

Em que pese a alegação dos requeridos/apelados de que não poderia ser-lhes imputada a responsabilidade, por ter o “Termo de Compromisso Ambiental” sido assinado no dia 01/10/2010, ou seja, depois da cessão das quotas sociais, ao passo que o “Termo de Responsabilidade por Passivo Ambiental” celebrado pelo antigo proprietário, em 2008, não lhes atribuiria responsabilidade, minha conclusão é diversa após minuciosa conferência dos autos.

Ainda que a contaminação do solo tenha sido constatada sob a gestão dos autores/apelantes, a celebração do “Termo de Responsabilidade por Passivo Ambiental”, em 21/07/2008, tivera por pressuposto a constatação de que teria ocorrido dano ambiental, tanto que sua Cláusula Primeira estabeleceu que “
o REVENDEDOR reconhece que o passivo ambiental detectado em suas instalações é anterior a ocorrência de qualquer fornecimento de produto pela ALESAT
” (fls. 35/36) e, à época, comprometeu-se a pessoa jurídica – então representada pelo 1º requerido Robson – a realizar todas as medidas reparatórias a fim de sanar o passivo ambiental (Cláusula Segunda), dentre elas, exemplificadamente, “
a contratação de investigação ambiental aprofundada, a realização de estudo de análise de risco, a contratação de monitoração de água subterrâneas e a implantação de sistemas de remediação
” (Cláusula Terceira, parágrafo primeiro – fl. 35).

Desta feita, parece-me desarrazoado atribuir a responsabilidade pelos danos ambientais, tão somente, àqueles que adquiriram o estabelecimento comercial, ao que tudo indica, sem conhecerem o passivo ambiental existente, sobejando-lhes, após a cessão das quotas sociais, as despesas decorrentes da sanação dos danos.

2.5. Dano moral

Na sequência, alegam os autores/apelantes que estão reunidos os requisitos necessários à caracterização do dever de indenizar, diante das consequências que o ilícito descumprimento contratual pelos requeridos teriam gerado e causado em suas vidas, que ultrapassaram os limites do mero aborrecimento cotidiano.

Não obstante o esforço argumentativo dos recorrentes, a conclusão por mim alcançada é de que, apesar de serem presumíveis os dissabores e as agruras sofridas pelos autores, não se caracteriza ofensa aos atributos da sua personalidade a ensejar a pretendida reparação de dano moral, devendo ser compreendidas como intercorrências negociais que não irradiam mácula aos direitos de sua personalidade, em que pese, repito, a narrativa de inúmeros problemas de ordem financeira, desgastes e outras situações vivenciadas após a aquisição do estabelecimento comercial.

Além disso, a alegada prática de ato ilícito pelos requeridos, como elemento ensejador do dano moral a ser ressarcido, não restou devidamente descortinada nos autos, ante o desacolhimento de significativa parcela dos pedidos.

3.
Ônus sucumbenciais e c
onclusão

Insurgem-se os requeridos contra a distribuição dos ônus sucumbenciais na sentença, por entenderem que os autores/apelados sucumbiram na maior parte dos pedidos e não, em idêntica proporção.

Adianto, desde já, que minha conclusão destoa da tese recursal em análise.

Como se sabe, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar tanto o aspecto quantitativo, quanto o aspecto jurídico em que cada parte decai de suas pretensões e resistências, respectivamente impostas, ou seja, é essencial que a distribuição dos ônus sucumbenciais observe a importância, em seu aspecto jurídico (critério qualitativo) e não apenas o número (aspecto quantitativo) de pleitos acolhidos e rejeitados.

No que se refere ao aspecto
qualitativo
, não há dúvida de que a pretensão dos autores, ao ingressarem com a presente ação, foi acolhida pelo Poder Judiciário ao se reconhecer o descumprimento contratual por parte dos requeridos, com a sua condenação a responder por significativa parcela das obrigações elencadas na petição inicial, nos termos do contrato celebrado entre as partes.

No que diz respeito ao
aspecto quantitativo
, verifico que os autores foram vencidos em relação a algumas das obrigações, cuja responsabilidade imputaram à parte requerida (CDA’s nº
s

2.776/2011 e 2.783/2011, contrato de mútuo celebrado com Alesat Combustíveis), assim como em relação ao pedido de indenização dano moral e ao pleito reconvencional; no entanto, é inegável o êxito por eles alcançado em relação a maioria das obrigações atribuídas aos requeridos, a exemplo dos processos administrativos perante a ANP, das execuções fiscais e do passivo ambiental, o que descortina a
sucumbência recíproca
entre as partes,
em igual proporção
, conforme foi estabelecido na sentença relativamente à lide principal.

Ante o exposto,
dou parcial provimento à apelação cível
interposta por
Robson Rossi Colodetti
e
Eg
ui
berto Loubach Nunes
a fim de:
(i)
afastar a sua obrigação quanto às CDA’s nº
s

2.776/2011 e 2.783/2011;
(ii)
afastar a sua responsabilidade solidária em relação ao Contrato de Mútuo nº 2008.10.0462 celebrado com Alesat Combustíveis S/A;
(iii)
conhecer do pleito reconvencional e acolhê-lo parcialmente a fim de condenar os autores/reconvindos ao adimplemento da parcela restante do preço convencionado pela aquisição das quotas da sociedade limitada (R$ 140.000,00 – Cláusula Terceira), ficando facultada às partes a compensação de créditos, nos termos da fundamentação retro; e
(iv)

condenar os autores/apelados ao pagamento dos honorários advocatícios referentes à lide reconvencional, os quais fixo em 10% do proveito econômico obtido.

Por sua vez,
dou parcial provimento à apelação cível
de
Paulo Sampaio Torres
e
Valdionor Elias de Oliveira Sampaio
a fim de:
(i)
reconhecer o erro material da sentença em relação ao número da CDA mencionado na parte dispositiva e determinar a sua correção, de modo que, onde se lê, “Certidão de Dívida Ativa n° 2776/2011 e Certidão de Dívida Ativa n° 2776/2011”, leia “Certidão de Dívida Ativa n° 2.776/2011 e Certidão de Dívida Ativa n° 2.783/2011”; e
(ii)
declarar a responsabilidade solidária dos requeridos em relação ao passivo ambiental atribuído à pessoa jurídica Pedroka e seus sócios, com a sua condenação solidária ao pagamento de multas e outras cominações eventualmente sofridas, bem como ao ressarcimento das despesas comprovadamente efetuadas pelos autores com investigação/sondagens, contratação de profissionais para fins de apuração de possível dano ambiental, na proporção de 50% dos débitos, conforme se apurar em liquidação de sentença.

É como voto
.

__________________________________________________________

1
Processo ANP 486100000630527, Processo ANP 486100115760211, Processo ANP 486100067420518, Processo ANP 486100055670533, Processo ANP 486100067730561, Processo ANP 486100022820029 e Processo ANP 486100069930513.

2
CDA n° 2.776/2011, CDA n° 2.783/2011 e Execução Fiscal 2010.50.01.014427-5.

3
“(...) 3. Na hipótese de cessão de quotas sociais, a responsabilidade do cedente pelo prazo de até 2 (dois) anos após a averbação da respectiva modificação contratual restringe-se às obrigações sociais contraídas no período em que ele ainda ostentava a qualidade de sócio, ou seja, antes da sua retirada da sociedade. Inteligência dos arts. 1.003, parágrafo único, 1.032 e 1.057, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

4. Recurso especial conhecido e provido”.

(REsp n. 1.537.521/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 12/2/2019)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018793-97.2011.8.08.0035

APTE/APDO:
ROBSON ROSSI COLODETTI E OUTRO

APDO/APTE
:
PAULO SAMPAIO TORRES E OUTRO

RELATORA
:
DESª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

VOTO

VISTA

PARA ACOMPANHAR A RELATORA

Eminentes Pares, o caso dos autos diz respeito a Apelações Cíveis interpostas por ambas as partes, eis que irresignadas contra a sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha.

A Eminente Relatora, Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, proferiu seu Voto com a conclusão nos seguintes termos:

(...)
dou parcial provimento à apelação cível

interposta por
Robson Rossi Colodetti

e
Eguiberto Loubach Nunes

a fim de:
(i)

afastar a sua obrigação quanto às CDA’s nºs 2.776/2011 e 2.783/2011;
(ii)

afastar a sua responsabilidade solidária em relação ao Contrato de Mútuo nº 2008.10.0462 celebrado com Alesat Combustíveis S/A;
(iii)

conhecer do pleito reconvencional e acolhê-lo parcialmente a fim de condenar os autores/reconvindos ao adimplemento da parcela restante do preço convencionado pela aquisição das quotas da sociedade limitada (R$ 140.000,00 – Cláusula Terceira), ficando facultada às partes a compensação de créditos, nos termos da fundamentação retro; e
(iv)

condenar os autores/apelados ao pagamento dos honorários advocatícios referentes à lide reconvencional, os quais fixo em 10% do proveito econômico obtido.

(...)
d
ou parcial provimento à apelação cível

de
Paulo Sampaio Torres
e

Valdionor Elias de Oliveira Sampaio

a fim de:
(i)

reconhecer o erro material da sentença em relação ao número da CDA mencionado na parte dispositiva e determinar a sua correção, de modo que, onde se lê, “Certidão de Dívida Ativa n° 2776/2011 e Certidão de Dívida Ativa n° 2776/2011”, leia “Certidão de Dívida Ativa n° 2.776/2011 e Certidão de Dívida Ativa n° 2.783/2011”; e

(ii)

declarar a responsabilidade solidária dos requeridos em relação ao passivo ambiental atribuído à pessoa jurídica Pedroka e seus sócios, com a sua condenação solidária ao pagamento de multas e outras cominações eventualmente sofridas, bem como ao ressarcimento das despesas comprovadamente efetuadas pelos autores com investigação/sondagens, contratação de profissionais para fins de apuração de possível dano ambiental, na proporção de 50% dos débitos, conforme se apurar em liquidação de sentença.

Com isso, na sessão pretérita pedi vista considerando a extensão dos argumentos das partes, e após analisar detidamente os autos, concluo nesta oportunidade por
acompanhar
o
Voto proferido pel
a
Eminente Relator
a
.

Isso porque as partes firmaram contrato de cessão de quotas da empresa Pedroka Auto Serviços e Comércio de Lubrificantes LTDA, em 30/11/2009, figurando de um lado Paulo e Valdionor como “cessionários”, e de outro, Robson e Eguiberto como “cedentes”, pela quantia de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais).

Considerando as obrigações previstas no contrato de cessão, prevalecem as conclusões externadas no judicioso Voto, seja em razão do momento do surgimento das obrigações: como o registro das CDA’s, a assinatura do contrato de mútuo com Alesat Combustíveis S.A., os danos ambientais; seja em decorrência do inadimplemento contratual: consubstanciado no não pagamento de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), cobrados na reconvenção.

Nisso, quanto as obrigações decorrentes das CDA’s nº 2.776/2011 e 2.783/2011, ambas exsurgem das infrações lavradas em 11/03/2011, ou seja, após o contrato de cessão firmado em 2009, sob a gestão dos autores/apelados; razão pela qual com razão os requeridos/apelantes, para afastar suas obrigações quanto às referidas CDA’s, já que não eram gestores da empresa no período.

De igual modo, considerando o inadimplemento quanto a parcela contratual de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais),
mister
a condenação dos autores/reconvindos no referido pagamento, facultando a compensação de créditos na liquidação de sentença.

Por fim, impende registrar que assertiva a atribuição de responsabilidade solidária às partes pelos danos ambientes, pois como bem salientou a Desembargadora Relatora:
“
parece-me desarrazoado atribuir a responsabilidade pelos danos ambientais, tão somente, àqueles que adquiriram o estabelecimento comercial, ao que tudo indica, sem conhecerem o passivo ambiental existente, sobejando-lhes, após a cessão das quotas sociais, as despesas decorrentes da sanação dos danos.”.

Por todo o exposto, sem delongas,
acompanho o voto proferido pel
a
Eminente Relator
a
.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador